Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão a qual indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito para verificação da existência de recebíveis em nome da executada.
2. Execução de título extrajudicial fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União no valor de R$ 541.464,83 (quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
3. Decisão anterior permitiu o bloqueio de R$ 33.824,41 via SISBAJUD e a inserção de restrição de transferência e anotação de penhora sobre veículos, valores considerados insuficientes para a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito para obtenção de informações sobre a existência de recebíveis em nome da executada, após tentativas infrutíferas de localização de bens suficientes para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado segundo o qual os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa, conforme precedentes REsp 1676274/SP e AgInt no AREsp 946.558/RS.
7. Configura-se possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de obter informações acerca da existência de recebíveis em nome da executada, assim como ocorre com as consultas e penhoras de créditos via SISBAJUD.
8. Demonstrado nos autos o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, requisito essencial para o deferimento da medida constritiva, conforme jurisprudência desta Corte.
9. Precedente Turmário: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS. PESQUISA. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil. (...).” (07118220720228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito para obtenção de informações sobre a existência de recebíveis em nome da executada configura-se medida possível e adequada quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização de outros bens penhoráveis. Precedente Turmário."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X, e 866. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676274/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 946.558/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.10.2016; TJDFT, AGI 07308817820228070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04.07.2023.